Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703379-94.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES, BRUNO ALBUQUERQUE ALMEIDA, SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA, TATIANA KISSILA SILVA GONCALVES APELADO: GABRIEL DE SOUZA ALVES, GUILHERME AMORIM FRANCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa informa o falecimento do réu Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira e requer a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, I, do CP. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para juntada do atestado de óbito. Em relação aos demais, verifico que os apelantes Ministério Público, Bruno Albuquerque Almeida, Tatiana Kissila Silva Rodrigues e Tiago Henrique Silva Gonçalves já apresentaram as respectivas razões recursais. Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o recurso de Tiago Henrique. Já há manifestação ministerial em relação aos demais apelos. Intime-se a defesa do réu falecido. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2024 14:07:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator